Tribunal: STF
Processo: ARE 1379740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB. DECISÃO PROFERIDA NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. CABIMENTO E RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. INTELIGÊNCIA DOS 76 e 77 DA LEI Nº 8.906/94. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. O objetivo do mandado de segurança é obter o processamento do recurso ordinário (que se insurge contra a reabertura da instrução), com efeito suspensivo do Processo Disciplinar, inclusive da audiência de instrução designada para o dia 09/05/2019, bem como que o juízo de admissibilidade recursal seja realizado pelo relator no Conselho Seccional.



    2. O recurso ordinário foi interposto em face de decisão interlocutória proferida pela Sexta Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que, por maioria, considerou nulo o ato de notificação da Representante acerca da designação da audiência de instrução, convertendo o julgamento em diligência para realização de nova audiência de instrução para colheita dos depoimentos das partes e das testemunhas.



    3. O recurso teve o seu processamento negado pelo Presidente da Sexta Turma Disciplinar do TED sob o fundamento de que no âmbito do processo disciplinar não caberia recurso contra decisão interlocutória. A decisão está amparada em entendimento do Conselho Federal da OAB.



    4. Sucede que, nos termos dos arts. 76 e 77 da lei nº 8.906/94, todas as decisões proferidas pelo Tribunal de Ética e Disciplina são suscetíveis de recurso ao Conselho Seccional, não havendo nenhuma restrição quanto às decisões interlocutórias. Além disso, em regra, todos os recursos têm efeito suspensivo. A regra do efeito suspensivo dos recursos é ainda prevista no art. 160 do Regimento Interno da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes desta Corte.



    5. Por fim, o Regulamento Geral, no art. 138, repete a regra do efeito suspensivo (§ 2º), bem como estabelece que o juízo de admissibilidade é do relator do órgão julgador a que se dirige o recurso, vedando que a autoridade ou órgão recorrido rejeite o encaminhamento. Previsão idêntica é encontrada no art. 153, caput, do Regimento Interno da OAB/SP.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente